Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996 GENÉRICA. DELEGAÇÃO AO DECRETO N. 18.955/1997. TEMA 456 DO STF. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, estando o seu recolhimento antecipado constitucionalmente previsto (art. 150, § 7o, da CF).
2. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 456), por maioria, firmou o entendimento de que “[a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
3. A Lei Distrital n. 1.254/1996 previu apenas de maneira genérica a possibilidade de ocorrer a cobrança antecipada do ICMS, deixando a cargo do Poder Executivo, por meio do Decreto Distrital n. 18.955/1997, estabelecer as hipóteses de incidência, o momento de ocorrência do fato gerador e a alíquota a ser aplicada, o que ofende o princípio da reserva legal.
4. No caso em exame, é incabível a cobrança antecipada do ICMS, dada a ausência de edição de lei em sentido estrito pelo ente competente.
5. Apelação não provida. Unânime.